Tribunal: TJMT
Processo: 1027210-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027210-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), OTAVIO CESAR VIEIRA GONZAGA - CPF: 126.211.916-22 (ADVOGADO), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ - CPF: 992.893.931-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

VALIDADE
– TEMA 1132 DO STJ –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
– LIMINAR REVOGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". (Tema 1132 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31-3-2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.E para a modalidade diária é imprescindível que esteja indicada na avença a taxa diária.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
(REsp 1061530/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027210-26.2023.8.11.0000 de decisão da
3ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão.

O agravante alega
abusividade da capitalização inserida no contrato, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros
.

Diz que, conforme art. 6°, III, do CDC, o consumidor tem o direito de receber de forma clara todas as condições relacionadas ao contrato.

Aduz que não foi constituído em mora, porque a pessoa que recebeu a notificação é completamente estranha e desconhecida dele.

A
ssistência judiciária gratuita
deferida e
efeito suspensivo
indeferido (Id.
191732239
).

Contraminuta no Id.
195794688
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso,
a documentação anexada pelo autor demonstra que ele recebe menos de R$ 5.000,00 reais mensais, o que confirma a sua arguição e
autoriza a concessão.

Por outro lado, o agravado não trouxe qualquer documento em sentido oposto, de modo que sua impugnação não comporta acolhimento.

Mantenho
o benefício
concedido
.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à eficácia da notificação paraa constituiçãodo devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(
REsps
. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023,
DJe
de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento
, o que foi cumprido neste caso
. Logo,
o argumento de que não conhece a pessoa que assinou o AR é irrelevante para o caso.

Quanto à capitalização,
O STJ estabeleceu, no repetitivo REsp 973827/RS, que
é permitida
"
com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada
", e que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Contudo, para a cobrança na forma diária, é necessário que esteja prevista também a taxa diária dos juros, resguardando o direito do consumidor à informação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. No presente caso, a Corte de origem entendeu haver abusividade na estipulação de cláusula em que prevista a capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário. Assentou estarem previstas, tão somente, as taxas de juros mensal e anual, tendo permitido a cobrança da capitalização mensal. 2. Acórdão recorrido em harmonia com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no sentido de que há abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal não dispõe sobre a taxa diária de juros remuneratórios. 3. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance
dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma
" .
"Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1689156 PR 2017/0188252-0, Relator: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021)

E
mbora
no ajuste

sub judice
esteja prevista essa periodicidade, não está indicada a taxa
diária
.

E o entendimento do STJ é de que
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
(
REsp 1061530/RS).

Assim, em juízo de cognição sumária, conclui-se que a cobrança
da capitalização diária
é abusiva, o
que descaracteriza a mora
.

Todavia, importante ressaltar que a questão poderá ser revista pelo juízo de origem após dilação probatória.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para determinar
a revogação da liminar concedida no juízo de origem e, caso o
veículo
já tenha sido apreendido, determino a su
a restituição ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024